Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Operada a sucessão da ré em razão do seu óbito, tendo seus 02 filhos, intimados, acorrido aos autos e assumido a composição passiva da lide, constituindo, inclusive, advogado, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inserindo como réus e apelantes os sucessores e como seu patrono o ilustrado causídico que nomearam (CPC, art. 110). Acudidas essas providências, diante do apontado pelos sucessores no sentido de que sua genitora não deixara bens, não lhes podendo, destarte, ser oposto o débito perseguido, o que, inclusive, encontra ressonância no anotado na respectiva certidão de óbito, diga a autora, em 05 (cinco) dias, sobre o ventilado, notadamente se subsiste seu interesse no prosseguimento com a ação, ressalvado que, na hipótese de eventual desistência, cada parte, diante do havido, suportaria os honorários dos respectivos patronos. I. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator